Tribunal: STJ
Processo: 0207027-74.2007.8.20.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208070 - RN(2025/0130739-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
CLENILDO XAVIER DE SOUZA - RN006354
ELIZABETH AGRA DUARTE DE LIMA - RN007919B
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO - RN000426A
CAROLINE MELO CORTEZ - RN004759
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA - RN004594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: NARCISO NUNES DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS
: FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO - RN004030
EDUARDO ANTONIO DANTAS NOBRE - RN001476
JOÃO HENRIQUE MEDEIROS DO NASCIMENTO - RN013423
INTERES.
: FERNANDO ANTONIO DA CAMARA FREIRE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR
ATOS
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATO
IMPUTADO AO GERENTE DO BANCO QUANTO AO PAGAMENTO
DE CHEQUES-SALÁRIOS A PESSOAS DIVERSAS SEM A DEVIDA
JUSTIFICATIVA PARA OS GASTOS. NESTA CORTE SE
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA DETERMINAR RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DE
QUESTÕES OMITIDAS. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITIOS DE
ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS.
I - Na origem, em apertada síntese, trata-se de ação civil pública
por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte contra os ora acusados, consistentes no
pagamento de cheques-salários a pessoas diversas dos beneficiários. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada. No STJ, cuida-se de agravo interno interposto
Documento eletrônico VDA55177699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 47426005-a6e0-4066-b81f-1004d847a7e9

contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério
Público para determinar o retorno dos autos para exame de questões
omitidas. Na petição de agravo interno, a parte agravante insurge-se contra
os fundamentos da decisão recorrida.
II - Não há que falar na inexistência dos vícios do
do
art. 1.022
porquanto o julgado apresenta fundamentos genéricos para o
CPC/2015,
julgamento do litígio, em especial quanto à destinação dos recursos que
foram sacados do Banco do Brasil a terceiros sem que a devida prestação
de serviço ou vínculo com a administração pública estadual tenham sido
esclarecidos.
III - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido
de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma
implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de
mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp n. 1.119.820/PI,
Especial,
DJe
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

19/12/2014)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.865.084/MG,
julgado em
DJe
AgRg no
10/8/2020,
26/8/2020;
REsp n. 1.429.300/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg
25/6/2015;
no Ag n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
1.421.517/AL,
Turma, DJe
). O Regimento Interno desta Corte, no
§ 4o,
3/4/2014.
art. 255,
III, autoriza o relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra
acórdão que contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na
hipótese.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 47426005-a6e0-4066-b81f-1004d847a7e9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208070 - RN(2025/0130739-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
CLENILDO XAVIER DE SOUZA - RN006354
ELIZABETH AGRA DUARTE DE LIMA - RN007919B
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO - RN000426A
CAROLINE MELO CORTEZ - RN004759
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA - RN004594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: NARCISO NUNES DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS
: FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO - RN004030
EDUARDO ANTONIO DANTAS NOBRE - RN001476
JOÃO HENRIQUE MEDEIROS DO NASCIMENTO - RN013423
INTERES.
: FERNANDO ANTONIO DA CAMARA FREIRE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR
ATOS
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATO
IMPUTADO AO GERENTE DO BANCO QUANTO AO PAGAMENTO
DE CHEQUES-SALÁRIOS A PESSOAS DIVERSAS SEM A DEVIDA
JUSTIFICATIVA PARA OS GASTOS. NESTA CORTE SE
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA DETERMINAR RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DE
QUESTÕES OMITIDAS. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITIOS DE
ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS.
I - Na origem, em apertada síntese, trata-se de ação civil pública
por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte contra os ora acusados, consistentes no
pagamento de cheques-salários a pessoas diversas dos beneficiários. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada. No STJ, cuida-se de agravo interno interposto
Documento eletrônico VDA54155383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:24
Código de Controle do Documento: ecb46362-7551-4067-ab58-95120a82bab8

contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério
Público para determinar o retorno dos autos para exame de questões
omitidas. Na petição de agravo interno, a parte agravante insurge-se contra
os fundamentos da decisão recorrida.
II - Não há que falar na inexistência dos vícios do
do
art. 1.022
porquanto o julgado apresenta fundamentos genéricos para o
CPC/2015,
julgamento do litígio, em especial quanto à destinação dos recursos que
foram sacados do Banco do Brasil a terceiros sem que a devida prestação
de serviço ou vínculo com a administração pública estadual tenham sido
esclarecidos.
III - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido
de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma
implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de
mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp n. 1.119.820/PI,
Especial,
DJe
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

19/12/2014)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.865.084/MG,
julgado em
DJe
AgRg no
10/8/2020,
26/8/2020;
REsp n. 1.429.300/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg
25/6/2015;
no Ag n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
1.421.517/AL,
Turma, DJe
). O Regimento Interno desta Corte, no
§ 4o,
3/4/2014.
art. 255,
III, autoriza o relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra
acórdão que contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na
hipótese.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público Estadual, para pronunciamento do Tribunal de
origem sobre as questões omitidas.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
CONSTITUCIONAL, E PROCESSUAL APELAÇÕES CÍVEIS. ANÁLISE
CONJUNTA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATOS
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO
AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO IMPUTADO AO GERENTE
DO BANCO QUANTO AO PAGAMENTO DE CHEQUES-SALÁRIOS A PESSOAS
DIVERSAS DOS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
PAGAMENTO DE CHEQUE-SALÁRIO A PESSOA DIVERSA DO BENEFICIÁRIO
Documento eletrônico VDA54155383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:24
Código de Controle do Documento: ecb46362-7551-4067-ab58-95120a82bab8

SEM APRESENTAÇÃO
RETENÇÃO DE PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO
E/OU
REFERIDO
DEVER
LEGAL,
PAGAMENTO
EFETIVADO
DIANTE
DA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO LEGÍTIMO PELA PESSOA QUE RECEBIA OS
VALORES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO AO REALIZAR O PAGAMENTO.
ABSOLVIÇÃO
CRIMINAL
DO
GERENTE
PELA
CONDUTA.
DANO
EVENTUALMENTE SOFRIDO PELOS REAIS DESTINATÁRIOS DOS CHEQUES-
SALÁRIOS E NÃO PELO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO
BANCO. PLEITO DE RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADO POR MARIA DO SOCORRO DE
OLIVEIRA
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO.
PROVAS
ROBUSTAS
DA
PARTICIPAÇÃO ATIVA DA RECORRENTE NO ESQUEMA FRAUDULENTO.
CONFISSÃO EXPRESSA EM SEUS ARRAZOADOS RECURSAIS. FORMALIZAÇÃO
DE ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
PERDÃO JUDICIAL EM FACE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. ESFERAS DE
RESPONSABILIDADE DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. COOPERAÇÃO DA RÉ DEVIDAMENTE CONSIDERADA
PARA FINS DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO IMPOSTA. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELOS DE NARCISO NUNES DE QUEIROZ JUNIOR
E DO BANCO DO BRASIL S.A CONHECIDOS E PROVIDOS. APELO DE MARIA DO
SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

Conferem-se da petição de agravo interno as seguintes insurgências contra os
fundamentos da decisão monocrática:
[...]
19. Ressalta-se que tendo a Corte estadual exaurido a questão posta pelo MPE nos
embargos de declaração, resta afastada a tese de ofensa ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
20. Por outro lado, conforme bem destacado nos vários precedentes postos na
Decisão que não admitiu o recurso especial, a decisão que conclui pela inexistência de dolo,
porquanto proferida com base nos elementos dos autos, não pode ser revisitada em face do
óbice da Súmula 7-STJ.
21. Ausente impugnação dos fundamentos da decisão combatida, mormente das
Súmulas 83 e 7-STJ, data maxima venia, entende-se existirem razões suficientes para
acolhimento e deferimento do presente recurso, de modo a não conhecer ou negar
provimento ao recurso especial da parte adversa.
[...]

Documento eletrônico VDA54155383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:24
Código de Controle do Documento: ecb46362-7551-4067-ab58-95120a82bab8

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre as matérias, afirmando, ao
contrário do que sustenta a parte agravante, haver omissão, determinando o retorno dos
autos, com base nos seguintes fundamentos:
[...]
De início, cumpre consignar que, embora o recorrente tenha utilizado a expressão
“erro de fato” em suas razões recursais, tal assertiva deve ser compreendida no contexto de
eventual vício de fundamentação, decorrente de suposta omissão quanto ao exame de fato
relevante suscitado nos embargos de declaração. Desse modo, a insurgência veicula, em
essência, alegação de negativa de prestação jurisdicional, hipótese que se enquadra na
violação ao
do Código de Processo Civil, e não à configuração de erro
art. 1.022, inciso II,
de fato em sentido técnico.
[...]
No entanto, tal situação não ocorreu no caso em mesa, dado que na decisão
objurgada, a Corte local apresentou fundamentação genérica, rejeitando, assim, os embargos
declaratórios sem nenhuma menção, ainda que indireta, aos pontos levantados pelo
recorrente (fls. 4.881-4.884).
Nesse contexto, considerando a relevância da questão jurídica apresentada pelo
recorrente e o fato de que, embora tenha sido suscitada por meio de embargos de
declaração, o Tribunal
não a apreciou de maneira adequada, é evidente a omissão
a quo
alegada.
Assim, caberá ao Tribunal de origem manifestar-se adequadamente acerca dos pontos
omissos. Nesse sentido:
Ministro Francisco Falcão, DJe de
AREsp n. 2.262.671/MG,
AgInt no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
12/04/2024;
REsp n. 2.041.338/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
e,
11/12/2023,
19/12/2023;
AREsp n. 2.870.324/RS,
Ministro Francisco Falcão, DJEN de 03/09/2025.
Dessa forma, é necessário o provimento do recurso especial, por ofensa ao artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que se manifeste adequadamente.
[...]
Assim, não há que falar na inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o julgado apresenta fundamentos genéricos para o julgamento do litígio, em
especial quanto à destinação dos recursos que foram sacados do Banco do Brasil a
terceiros sem que a devida prestação de serviço ou vínculo com a administração pública
estadual tenham sido esclarecidos.
A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de
admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de
exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de
Documento eletrônico VDA54155383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:24
Código de Controle do Documento: ecb46362-7551-4067-ab58-95120a82bab8

que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.119.820/PI,
. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
19/12/2014)
REsp n. 1.865.084/MG,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
10/8/2020,
26/8/2020;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.429.300/SC,
AgRg no Ag n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
25/6/2015;
1.421.517/AL,
Segunda Turma, DJe
). O Regimento Interno desta Corte, no
§ 4o, III,
3/4/2014.
art. 255,
autoriza o relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra acórdão que
contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na hipótese.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54155383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:24
Código de Controle do Documento: ecb46362-7551-4067-ab58-95120a82bab8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.208.070 / RN
Número Registro: 2025/0130739-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001050114973
001072070278
02070277420078200001
1050114973
1072070278
2070277420078200001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO - RN000426A
CAROLINE MELO CORTEZ - RN004759
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA - RN004594
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: NARCISO NUNES DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS
: FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO - RN004030
EDUARDO ANTONIO DANTAS NOBRE - RN001476
JOÃO HENRIQUE MEDEIROS DO NASCIMENTO - RN013423
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
CLENILDO XAVIER DE SOUZA - RN006354
ELIZABETH AGRA DUARTE DE LIMA - RN007919B
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
Documento eletrônico VDA55147603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: d63b409c-8c8d-46a8-81ae-2b90ee19264b

INTERES.
: FERNANDO ANTONIO DA CAMARA FREIRE
INTERES.
: NARCISO NUNES DE QUEIROZ JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
CLENILDO XAVIER DE SOUZA - RN006354
ELIZABETH AGRA DUARTE DE LIMA - RN007919B
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO - RN000426A
CAROLINE MELO CORTEZ - RN004759
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA - RN004594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: NARCISO NUNES DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS : FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO - RN004030
EDUARDO ANTONIO DANTAS NOBRE - RN001476
JOÃO HENRIQUE MEDEIROS DO NASCIMENTO - RN013423
INTERES.
: FERNANDO ANTONIO DA CAMARA FREIRE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: d63b409c-8c8d-46a8-81ae-2b90ee19264b